Tribunal: TJES
Processo: 5011437-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011437-80.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EMERSON SOUZA DOS REIS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CONVERSÃO DE FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de furtos (art. 155, caput, por várias vezes, na forma do art. 71, CP) e roubo (art. 157, CP), no âmbito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, em ação penal nº 0001122-65.2022.8.08.0006.

2
. A denúncia descreve múltiplas condutas atribuídas ao paciente, incluindo subtrações de motocicletas e roubo mediante grave ameaça, registradas por câmeras de videomonitoramento e parcialmente confessadas extrajudicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há cinco questões em discussão:

(i) analisar o agravo interno interposto contra o indeferimento da liminar

(ii) examinar a legalidade da prisão por ausência de flagrante;

(iii) avaliar a fundamentação e contemporaneidade da prisão;

(iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares;

(v) analisar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR

4
.
Do agravo interno
: Com o julgamento do mérito do habeas corpus pelo órgão colegiado, resta prejudicado o agravo interno voltado apenas à revisão da tutela de urgência. Agravo interno não conhecido por perda superveniente do objeto.

5. Da nulidade do flagrante
: Eventuais vícios do flagrante ficam superados quando há conversão em prisão preventiva (art. 310, II, CPP), desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 315 e demonstrada a insuficiência das medidas dos arts. 282 e 319. Forma-se novo título judicial que ampara a custódia. Preliminar rejeitada.

MÉRITO

6. Fundamentação da preventiva
: A decisão de decretação da prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, extraídos de boletins de ocorrência, imagens de segurança, autos de apreensão, confissão e depoimentos prestados.

7. Garantia da ordem pública / reiteração delitiva
: A medida cautelar extrema está justificada na gravidade concreta das condutas, na reiteração criminosa e no histórico de condenações anteriores do paciente, que já cumpria pena em regime aberto no momento dos fatos, evidenciando risco à ordem pública.

8. Medidas cautelares diversas
: A substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revela-se inadequada, diante da periculosidade demonstrada e da necessidade de garantir a ordem pública.

9. Contemporaneidade
: A exigência é de necessidade atual da medida, não de “fatos novos”. Persistem fundamentos cautelares idôneos e atuais.

10. Excesso de prazo
: Inexistente o alegado excesso de prazo, uma vez que a complexidade do feito — com pluralidade de vítimas, condutas e dificuldades para oitiva de testemunhas — justifica a dilação temporal da instrução. As audiências têm sido remarcadas por motivos justificados e o processo está sendo regularmente impulsionado, com data já designada para continuação.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de habeas corpus denegada. Agravo interno não conhecido por perda superveniente do objeto.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011437-80.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EMERSON SOUZA DOS REIS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS - BA36609

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMERSON SOUZA DOS REIS
, preso preventivamente pela suposta prática

dos
crimes de furto e roubo (artigos 155,
caput,
por várias vezes, na forma do artigo 71 e artigo 157 todos do Código Penal),
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação penal nº 0001122-65.2022.8.08.0006.

Sustenta, o impetrante, preliminarmente, que a prisão preventiva foi decretada sem flagrante e com base em supostos furtos. No mérito, alega a ocorrência de constrangimento ilegal, por ausência de elementos técnicos que individualizem a autoria e por inexistirem fundamentos concretos e contemporâneos a justificar a medida extrema.

Argumenta, ainda, que o paciente se encontra preso há mais de três anos sem o encerramento da instrução criminal, o que configuraria
excesso de prazo e violação ao princípio da razoável duração do processo,
previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem (Id. 14957391).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, o réu, agindo de forma reiterada e habitual, praticou diversos delitos patrimoniais no Município de Aracruz/ES.

A seguir, descrevem-se os fatos imputados:

Fato 01 (Furto):

Na manhã de
9/4/2022,
no Centro, o denunciado, subtraiu uma motoneta Shineray, de propriedade de
Karina Vieira
, que estava em frente a uma escola de inglês no Centro de Aracruz. A ação foi capturada por câmeras de videomonitoramento e o autor foi reconhecido.

Fato 02 (Furto):
No dia
27/
4/
2022
, no bairro Jardins, aproximou-se da vítima
Deoclecino Gomes do Nascimento
, que estava em sua motocicleta, oferecendo-se para verificar um suposto barulho. Em um momento de distração da vítima evadiu-se com o ciclomotor.

Fato 03 (Furto):
Em
20/
4/
2022
, no bairro Novo Jequitibá, subtraiu a motocicleta de
Vanildo Couto Siqueira
, estacionada em frente ao local de trabalho da vítima. A ação foi capturada por câmeras, e a motocicleta foi uma das recuperadas pela Polícia Militar posteriormente.

Fato 04 (Furto):
No dia
16/
4/
2022
, bairro Sauaçu, furtou uma motocicleta HONDA CG 125, de propriedade de
Valdilene Gonçalves de Carvalho Santos
, em frente à sua residência. Câmeras flagraram o momento em que o denunciado realizou uma "ligação direta" no veículo.

Fato 05 (Roubo):
Em
5/
4/
2022
, no bairro Vila Rica, adentrou um salão de beleza e, mediante grave ameaça, subtraiu a bolsa da vítima
Daniele Ferreira Costa
, contendo R$ 500,00 (quinhentos reais), cartões e outros documentos.

Fato 06 (Furto)
: No dia
25/03/2022
, em frente a Central de Ambulância, furtou a motocicleta Shineray Jet, de
Rogéria Florêncio Banhos,
que estava estacionada em frente a sua residência.

Fato 07 (Furto)
: Na noite de
2/4/2022,
no bairro Vila Nova, o requerente, subtraiu a motocicleta Shineray, pertencente à
Lorrayna Gomes Rosa.
Conforme

declarações prestadas, a vítima trabalha no supermercado “Devens” e estaciona o veículo no local há pelo menos dois anos, quando, na ocasião dos fatos, estacionou como de costume, todavia, teve a motocicleta furtada pelo denunciado.

Fato 0
8
(Furto)
: Ocorrido em
21/03/2022
, no bairro Bela Vista, o acusado, de forma livre e consciente, subtraiu para si, um aparelho celular da vítima
Adriely Manga Chagas Ferreira.
Consta que o ora paciente foi até o estabelecimento "Chagas Sucata", de propriedade da vítima, com suposto objetivo de vender "sucatas", todavia, ao ver os funcionários trocando de turno, aproveitou-se do momento de distração para furtar o celular do comércio.

A denúncia menciona, ainda, que o acusado confessou que as motocicletas furtadas eram vendidas ao corréu,
LELIO MULTZ SOARES QUIRINO
, por valores entre R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), dependendo da situação do bem.

Antes de adentrar na análise do presente writ,
é necessário esclarecer que,
após o indeferimento da liminar, a defesa interpôs
agravo interno
(
id
15192683)
, visando à reforma da decisão monocrática em sede de cognição sumária (CPC, art. 1.021). Ocorre que, com o
julgamento do mérito
deste
habeas corpus
pelo órgão colegiado, sobreveio a
perda do objeto
do referido recurso, porquanto a pretensão recursal — restrita à revisão da tutela de urgência — foi
absorvida
pela presente apreciação exauriente.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, por prejudicado
, ante a superveniente ausência de interesse recursal.

Feitos esses esclarecimentos, há uma preliminar que passo a apreciar.

A defesa afirma ser
ilegal a prisão
, pois
não
restou
configurada
qualquer das hipóteses de flagrante previstas no art. 302 do CPP.
No entanto, entendo que, eventual irregularidade (ausência de situação do art. 302 do CPP ou não imediatidade)
fica superada
quando o juízo, nos termos do art. 310, II, do CPP, converte o flagrante em prisão preventiva, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 315 e demonstrada a insuficiência de medidas alternativas (arts. 282 e 319).

Nessa hipótese, forma-se
novo título judicial
que sustenta a custódia, deslocando o debate para a validade e motivação do decreto preventivo, matéria que será examinada no mérito.

A
ssim, REJEITO A PRELIMINAR.

Prosseguindo, cumpre registrar de início que, o
habeas corpus
, não se presta à análise aprofundada do acervo fático-probatório, bastando indícios mínimos de plausibilidade acusatória e fundamentação concreta do decreto.

Com efeito, entendo que não prospera a alegação de
ausência de
motivação
válida
do decreto prisional, pois se mostram presentes os requisitos da cautelar: (i) a
materialidade
, evidenciada pelos boletins unificados (47588033, 47480104, 47364126, 47586773, 47538017, 47439730, 47355678, 47418341 e 47403414), autos de apreensão, relatório investigativo, autos de restituição e declarações colhidas; (ii) indícios de
autoria
, amparados por depoimentos, por imagens de videomonitoramento que, em tese, captam o recorrente na posse e condução dos veículos subtraídos; e, por fim, pela confissão extrajudicial, na qual admite a prática delitiva e descreve os fatos com riqueza de detalhes.

Além disso, o
periculum libertatis
restou configurado, uma vez que o réu ostenta condenações anteriores por
roubo
(art. 157),
falsa identidade
(art. 307),
resistência
(art. 329),
desobediência
(art. 330) e
outras fraudes
(art. 176), conforme Relatório de Situação Processual Executória — SEEU (Processo de Execução n.º 2000183-17.2023.8.08.0006).

Inclusive, verifico que à época dos fatos o réu cumpria pena em regime aberto, tendo reincidido, o que reforça a necessidade da prisão preventiva pela acentuada periculosidade social. Nessa linha, o STJ admite a custódia quando, em meio aberto, o agente pratica novo crime: (AgRg no RHC n. 163.144/MG, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 10/5/2022
, DJe de 16/5/2022.)

Em idêntica direção, caminha a jurisprudência deste e. Tribunal: (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5009433-41.2023.8.08.0000, Relatora.: Desembargadora
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, 1ª Câmara Criminal,
julgado e lido em 20/09/2023
)

Quanto à
contemporaneidade da medida,
ressalto que a decretação da prisão preventiva não exige ‘fatos novos’, mas sua atual necessidade. No caso, a decisão evidencia a persistência dos fundamentos cautelares, satisfazendo o requisito de atualidade, conforme entendimento pacífico desta Câmara Criminal e do STJ:

1) (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 15/12/2021
, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

2)
(
STJ,
AgRg no HC n. 721.259/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 6/12/2022
, DJe de 13/12/2022.)

A respeito do pedido de fixação de
medidas cautelares diversas à prisão
, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta dos crimes, e a adoção de medidas menos gravosas se revela insuficiente para resguardar a ordem pública.

Por fim, a tese de
excesso de prazo
não se sustenta. A garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) não se mede por aritmética rígida, mas pelo critério da razoabilidade, que exige ponderar a complexidade do feito, a quantidade de imputações e vítimas, os incidentes processuais, a conduta das partes e a atuação do juízo.

Na hipótese, a ação penal é
complexa
: imputa-se ao réu
oito
eventos delitivos, com
múltiplas vítimas
e pluralidade de provas (boletins, autos de apreensão, relatórios, vídeos e depoimentos). Esse cenário, por si,
exige maior tempo
para a colheita da prova oral, expedição de intimações e organização de atos.

Some-se a isso que as audiências foram
redesignadas por ausência de testemunhas arroladas pelo Ministério Público
(Daniele Ferreira Costa, Fernanda Santos Del Bortoli Dutra e Adriely Manga Chagas Ferreira), o que impôs novas diligências e intimações — inclusive com advertência de condução coercitiva. Tais intercorrências, registradas nos autos,
não decorrem de inércia do juízo
, mas de dificuldades práticas típicas de feitos com várias vítimas e fatos autônomos.

Outrossim, o processo vem recebendo
impulso oficial regular
, havendo
data reagendada
para a continuidade da instrução (26/11/2025), o que reforça a inexistência de paralisia imputável ao Estado-juiz.

Diante desse quadro,
não se caracteriza excesso de prazo
nem violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição, permanecendo legítima a custódia cautelar diante da
atualidade dos fundamentos
já reconhecidos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16271549),
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.

Agravo interno não conhecido por perda superveniente do objeto.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.